Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720491-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO CORDEIRO DE PAULA, ISMAR RIOS MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO CORDEIRO DE PAULA, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante relata que o paciente foi preso em 23/05/2025 em razão do cumprimento do mandado de prisão decorrente da condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto. Alega, em síntese, que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, comprovada por exames médicos recentes que indicam alterações significativas, necessitando de avaliação e tratamento médico urgente, incompatível com a estrutura do sistema prisional. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ordem de prisão até o julgamento do mérito do presente writ. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. O feito foi distribuído no plantão judicial. Com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o habeas corpus não foi admitido (ID. 72121818). Remetidos os autos à Relatora Natural. É o breve relatório. DECIDO. Mantenho a decisão proferida no plantão judicial pelos seus próprios fundamentos. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como explicado na decisão liminar (ID. 72121818), a matéria trazida à apreciação, qual seja, a suposta necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão de seu estado de saúde, não foi previamente submetida à Juíza da Vara de Execuções Penais, autoridade apontada como coatora. A análise do pleito diretamente por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se alega omissão no exame de pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. II. Questões em discussão 2. Discute-se se possível ao Tribunal examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica feito em favor do apenado sem que tenha sido apreciado pelo juiz de origem. III. Razões de decidir 3. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. IV. Dispositivo 4. Ordem denegada. Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LXVIII. (Acórdão 1999076, 0716729-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado condenado por tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006) à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, com pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora portadora de demência, além de estar trabalhando e ressocializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de habeas corpus que pleiteia prisão domiciliar humanitária quando o pedido não foi previamente submetido à apreciação do juízo de origem (Vara de Execuções Penais); (ii) caso conhecido, se a situação jurídica do apenado permite o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por razões humanitárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus pressupõe, para seu adequado manejo, ilegalidade ou abuso de poder flagrante que se revele de plano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3.1. A matéria objeto da impetração - concessão de prisão domiciliar humanitária para cuidados com a genitora do paciente - não foi previamente submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, configurando indevida supressão de instância. 4. Ainda que seja possível a análise do mérito para fins de concessão do habeas corpus de ofício, na forma do art. 647-A e parágrafo único do CPP, não há elementos probatórios que possam subsidiar a pretensão ora deduzida, sendo necessária uma análise contemporânea da realidade do paciente, apuração esta que já foi providenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e será analisado no momento adequado, após a instauração do devido contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1996590, 0713652-03.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia na situação do paciente que autorize a concessão da ordem de ofício. A avaliação do estado de saúde do apenado e da adequação do tratamento médico oferecido no estabelecimento prisional demanda análise aprofundada, eventualmente com a requisição de informações e laudos complementares, afigurando-se tais providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. O artigo 318 do CPP permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Faz-se imprescindível para tanto a manifestação da Equipe de Saúde Prisional que não é possível fornecer o tratamento adequado ao paciente no sistema prisional. Nesse sentido: TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREI-TO PE-NAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTI-TUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GA-RANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREEN-CHI-DOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ELE-VADA QUANTIDADE DE DROGAS. CON-DIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICI-ÊNCIA PARA RE-VOGAR A PRISÃO. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIABETES. AUSÊN-CIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CON-DIÇÃO DE SAÚDE. HABEAS CORPUS CO-NHECIDO E DENEGADO. [...] 3. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, somente se autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. 3.1. Não havendo prova nos autos a respeito da efetiva condição de saúde do paciente, a sua gravidade, a imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, da incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária, inviável a concessão da ordem de habeas corpus. [...]. (Acórdão 1856323, 07171313820248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ante a supressão de instância e a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, o que impede a concessão da ordem de ofício, a não admissão do presente writ é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Após as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora